Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas do dolo; (ii) adequação do critério de recrudescimento da pena, na primeira fase, para 1/6; (iii) modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; (iv) isenção das custas processuais.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em absolvição nem em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de comprar aparelho celular, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
6. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado A ausência de motivação exige a adoção do critério mais benéfico ao réu.
7. Ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais e tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O pedido de isenção das custas deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.